Tribunal: TJDFT
Processo: 0720984-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0720984-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER DIVINO DE SOUSA SERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Desembargador José Firmo Reis Soub Relator